Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL ALIENADO EM HASTA PÚBLICA. COTA PARTE CREDOR. VALOR A SER CONSIDERADO. AVALIAÇÃO OU ARREMATAÇÃO. JULGAMENTO PENDENTE EM OUTRO RECURSO. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. GARANTIA DO CREDOR. AUSENCIA DE PREJUÍZO.
1. Inviável a expedição de alvará de levantamento em favor de coproprietário de imóvel alienado, porque pendente de julgamento em definitivo sobre o valor-base da sua cota parte (valor da avaliação ou valor da arrematação).
2. Apesar de o crédito perseguido servir de pagamento de dívida de natureza alimentar, a urgência não se justifica ao se constatar que se trata de dívida vencida desde 1990.
3. O valor apurado em hasta pública com a venda do imóvel, encontra-se à disposição do juízo em conta judicial, portanto, assegurada para fins de levantamento no momento apropriado, sem prejuízo ao agravante.
4. Negou-se provimento ao recurso.